Tribunal: TJES
Processo: 0011903-07.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação; Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011903-07.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: FERNANDA DE JESUS MATOS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
EMPRÉSTIMOS
REALIZADOS EM
CAIXA ELETRÔNICO
– CARTÃO FÍSICO FURTADO –
SENHA ANOTADA NO CARTÃO
– CULPA EXCLUSIVA DO
AUTOR
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não desconheço a súmula nº. 479 e a tese firmada no Tema 466 pelo Superior Tribunal de Justiça:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Entretanto, o caso concreto se reveste de algumas particularidades que impedem a aplicação do enunciado. Digo isso porque o autor foi negligente ao ter sua senha anotada junto ao cartão que foi furtado, conforme se depreende do depoimento pessoal colhido em audiência

2. O autor não comprovou a comunicação ao banco, tampouco juntou aos autos o Boletim de Ocorrência para comprovar a tese de que o cartão foi furtado. Além de não ter zelado com seus dados sigilosos. Públicas e notórias as advertências acerca dos cuidados que se deve ter com a posse e uso do cartão bancário, justamente para evitar hipóteses como a narrada.

3.
O caso ocorrido, por mais lamentável que se apresenta, não permite crer que tenha a instituição financeira concorrido para o advento dos prejuízos reclamados pelo apelado. Não se vislumbra nenhuma atitude da demandada que tivesse dado ensejo a tais danos, tampouco ato ilícito por ela praticado. O infortúnio sofrido pelo requerente não guarda conexão com os atos do requerido no exercício de suas atividades, não havendo que se falar em “fortuito interno”.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIANO BRAVIM

em face da sentença id. 10274520 que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada por ele em face de
CATIUSCIA SALES FURTADO PESSOA.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em resumo, que não houve inércia comprovada por parte do apelante no prosseguimento da execução, não havendo que se falar em prescrição intercorrente, eis que, ausentes seus requisitos.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 10274530).

Retifique-se o cadastro para constar como apelante Luciano Bravim e como apelada Catiuscia Sales Furtado Pessoa.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0011903-07.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: FERNANDA DE JESUS MATOS, ISMAEL MATOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a r. sentença de fls. 194-98 que, nos autos da “
ação de
declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c danos morais e materiais”
ajuizada em face dele por
ISMAEL MATOS
, julgou procedente o pleito autoral.

Em suas razões (fls. 200-14), aduz a parte apelante, em síntese: (i) as transações ocorreram por meio da utilização de cartão com chip e senha pessoal, por isso são legítimas; (ii) a parte autora foi desidiosa, pois deixou anotado a senha junto com o cartão; (iii) a inexistência da falha na prestação do serviço; (iv) a inexistência de danos morais.

Do que se extrai da exordial o autor afirma que foram realizados dois empréstimos em seu nome. O primeiro no valor de R$ 14.657,77 (quatorze mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos) em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 437,00 (quatrocentos e trinta e sete reais), das quais 14 (quatorze) parcelas foram descontadas da sua conta. Já o segundo foi no valor de R$ 712,00 (setecentos e doze reais) sendo que já foram descontadas todas as 9 (nove) parcelas.

Diz que
“nunca realizou
tais empréstimos, tampouco autorizou que outra pessoa o fizesse em seu nome
”
(fls. 03 dos autos).

Pois bem.

Não desconheço a súmula nº. 479 e a tese firmada no Tema 466 pelo Superior Tribunal de Justiça:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Entretanto, o caso concreto se reveste de algumas particularidades que impede a aplicação do enunciado. Digo isso porque o apelado foi negligente ao ter sua senha anotada junto ao cartão que foi furtado, conforme se depreende do depoimento pessoal colhido em audiência “que não recorda da data exata em que sofreu um furto no ônibus, mas já passa de sete anos; que o depoente fez registro de ocorrência quando teve os documentos furtados; que as senhas dos cartões dos depoentes estavam junto aos documentos, na carteira do Autor que foi furtada (fls. 192).

O autor não comprovou a comunicação ao banco, tampouco juntou aos autos o Boletim de Ocorrência para comprovar a tese de que o cartão foi furtado. Além de não ter zelado com seus dados sigilosos. Públicas e notórias as advertências acerca dos cuidados que se deve ter com a posse e uso do cartão bancário, justamente para evitar hipóteses como a narrada.

Entendo que o caso ocorrido, por mais lamentável que se apresenta, não permite crer que tenha o banco para o advento dos prejuízos reclamados pelo apelante. Não se vislumbra nenhuma atitude da demandada que tivesse dado ensejo a tais danos, tampouco ato ilícito por ela praticado. O infortúnio sofrido pelo requerente não guarda conexão com os atos do requerido no exercício de suas atividades, não havendo que se falar em “fortuito interno”.

Ou seja, o fato ocorreu por culpa exclusiva do apelado e, por consequência, não há o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por sinal, “de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude. 2. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 3.Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro” (REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 1/9/2023).

E, na hipótese dos autos restou demonstrado às fls. 88-92 que a autenticação das transações relativas aos empréstimos foram realizadas por chip e senha.

Em casos semelhantes, assim têm decidido os e. Tribunais Pátrios:

RECURSO. APELAÇÃO. RECORRENTE IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. Presentes os requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do CPC). Recurso conhecido. CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo disponibilizado na conta corrente do autor seguido do respectivo saque. Transação realizada mediante o uso de cartão e senha pessoal do correntista. Sentença de improcedência. Admissibilidade. Apelante que teve a carteira e o cartão furtado dentro de ônibus, não comunicou tal ocorrência ao banco para cancelamento do mesmo e o boletim de ocorrência somente foi lavrado no dia seguinte. Evidencia-se que se o autor tivesse comunicado imediatamente o fato ao banco a operação questionada não teria ocorrido. Ainda, não comprovou o motivo dessa demora, além de não ter zelado com seus dados sigilosos. Banco não concorreu para o advento dos prejuízos reclamados em operação que não destoa do perfil do cliente. Inexistência de ilícito praticado pela instituição financeira ou falha na prestação do serviço. Culpa exclusiva do consumidor. Precedentes do STJ e do TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1013573-06.2022.8.26.0071; Ac. 16691643; Bauru; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mendes Pereira; Julg. 26/04/2023; DJESP 08/05/2023; Pág. 2245)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE MONTANTE DECORRENTE DE SAQUE EFETUADO POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. ART. 14, § 3º, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira à restituição de montante decorrente de saque efetuado por terceiros, em razão de furto do cartão do condomínio autor/recorrente, com a condenação do banco réu/recorrido a estornar a quantia indevidamente subtraída e ao pagamento de indenização por dano moral. 2. Da análise dos documentos que guarnecem os autos, depreende-se que o autor, ao descer do ônibus, percebeu que teve a sua carteira furtada. E, após, verificou que, por meio do cartão furtado, foi indevidamente subtraído da conta do apelante o valor de R$ 1.370,00. O autor informa ter comunicado o fato ao banco, porém vê-se que a comunicação se deu após a realização débito. 3. O furto do cartão traduz-se em fato imprevisível e inevitável, não integrante do risco da atividade da instituição financeira, que quebra o nexo causal existente entre o dano e a prestação do serviço pelo banco (fortuito externo). Tal fato independe da qualidade do sistema de segurança operacional do banco, ressalvada a flagrante quebra de perfil do cliente, que não foi minimamente demonstrada na hipótese. 4. Nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, o fornecedor não será responsabilizado quando restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que descaracteriza a responsabilidade civil da ré. 5. Não comprovada a falha na prestação do serviço da instituição bancária, resta ausente o dever do banco, de indenizar o consumidor pelo alegado dano moral suportado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APC 07086.73-25.2021.8.07.0004; 167.5455; Sexta Turma Cível; Relª Desª Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 08/03/2023; Publ. PJe 28/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Cartão de crédito furtado e utilizado por terceiro. Transações realizadas antes do cancelamento do cartão. Cerceamento de defesa inocorrente. Inversão do ônus da prova inviabilizado. Consumidora que deixou a bolsa com os cartões de crédito sob o banco do carro e, ao retornar das compras, a despeito da constatação de que se encontrava remexida, não conferiu se eles ali se encontravam. Ligação da instituição financeira indagando sobre um saque, momento em que o furto foi percebido, fazendo-se o bloqueio dos cartões. Compras com o cartão furtado que foram realizadas antes do bloqueio. Responsabilidade que recai sobre a consumidora. Inexistência de defeito na prestação do serviço. Culpa da instituição financeira não configurada. Sentença de improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho realizado em grau de recurso pelo advogado do autor. Artigo 85, § 11, do código de processo civil de 2015, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do código de processo civil de 2015. Recurso desprovido. (TJSC; AC 0304035-89.2017.8.24.0033; Itajaí; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Jânio Machado; DJSC 19/04/2018; Pag. 226)

Em razão da ausência de responsabilidade da instituição financeira, não há que se falar em indenização por danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
provimento para julgar improcedente os pedidos autorais.

Em razão da presente proposta de voto, inverto o ônus de sucumbência, condenando a autora ao pagamento das custas e dos honorários em 10% do valor causa, porém suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao requerido, ora apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.